Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Não está demonstrado que a agravante tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, deve ser realizada a audiência de justificação antes da conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3. Agravo conhecido e provido.